Tribunal: TJDFT
Processo: 0719837-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DE PARCELAS VINCENDAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A ação monitória foi ajuizada com a finalidade de recebimento de valores decorrentes de período de ocupação irregular de infraestrutura, referente a faturas em aberto, de modo que a sentença prolatada constituiu de pleno direito o mandado monitório em título executivo judicial, em valor fixo.

2. As faturas com vencimento em data anterior ao ajuizamento da ação não se qualificam como vincendas, assim conceituadas como aquelas que vencem durante o processo.

3. Recurso conhecido e não provido.